Tribunal: TJSP
Processo: 2207068-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
*Agravo Interno – Cumprimento de sentença – Interposição de agravo interno contra decisão que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão que deferiu penhora nos autos da recuperação judicial da devedora – Julgamento do Agravo de Instrumento que prejudica o exame do recurso interno – Agravo interno prejudicado.
Agravo de Instrumento – Interposição contra

Ementa:
*Agravo Interno – Cumprimento de sentença – Interposição de agravo interno contra decisão que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão que deferiu penhora nos autos da recuperação judicial da devedora – Julgamento do Agravo de Instrumento que prejudica o exame do recurso interno – Agravo interno prejudicado.
Agravo de Instrumento – Interposição contra decisão que deferiu penhora nos autos da recuperação judicial da devedora, bem como o bloqueio de ativos a serem pagos à ré por empresas de telecomunicação – Inaplicabilidade do princípio da menor onerosidade – Situação dos autos que recomenda a aplicação de jurisprudência prevalente das cortes superiores, no sentido da extinção do processo de execução, visto que a novação opera a extinção da obrigação primitiva e dá nascimento a uma outra, gerando, também, a extinção dos acessórios e das garantias – Precedentes deste Tribunal e do Colendo STJ – Agravo provido para extinguir a execução, onerando-se o executado pelas verbas decorrentes da sucumbência, ante o princípio da causalidade – Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento provido.*